Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e temporais em razão de cancelamento de voo sem aviso prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e atraso de mais de 10 horas, (ii) a configuração de danos morais e (iii) a possibilidade de reparação por dano temporal como categoria autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado o cancelamento do voo sem comunicação prévia, seguido de realocação para voo no dia seguinte, resultando em atraso significativo de mais de 10 horas. 4. Evidenciada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, em desrespeito aos deveres de informação e segurança previstos no art. 6o, III e VI, do CDC, e caracterização de fortuito interno, não configurando hipótese de excludente de responsabilidade. 5. A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo apenas a demonstração do ato ilícito, dano e nexo causal. 6. O dano moral é presumido (in re ipsa), considerando os transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e afetam a dignidade do consumidor. Fixação em R$ 2.000,00 para cada autor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Não configurado o dano temporal como categoria autônoma, por ausência de prejuízos adicionais específicos que extrapolem os efeitos do dano moral já reconhecido. Aliás, tal instituto (dano temporal), visa reconhecer a perda de tempo relevante e injustificada imposta ao consumidor como um dano autônomo, passível de reparação. No entanto, para sua configuração, é necessário que a perda de tempo extrapole os limites do tolerável, inviabilizando atividades essenciais ou causando prejuízos adicionais específicos. Embora o atraso de mais de 10 horas tenha causado desconforto, não há elementos nos autos a demonstrar de forma concreta prejuízo excepcional à dignidade ou à organização pessoal dos autores além daqueles já contemplados no dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo sem prévia comunicação ao consumidor, com atraso superior a 10 horas, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais. 2. A configuração do dano temporal como categoria autônoma exige comprovação de prejuízos excepcionais e específicos, não evidenciados no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e VI, e 14; Código Civil, art. 734; Constituição Federal, art. 37, §6o; Código de Processo Civil, art. 85, §2o e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC. 0707972-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, DJE 26/12/2024; TJDFT, APC. 0712661-69.2022.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, DJE 18/06/2024.